Tribunal: TJES
Processo: 5008469-82.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008469-82.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: Câmara Municipal de Linhares
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A

MEDIDA CAUTELAR POSTULADA

E SUSPENDER A EFICÁCIA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS

DA LEI Nº 3.864/2019, DO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM EFEITOS
EX NUNC
, NOS TERMOS DO ARTIGO 11, §1º, DA LEI Nº 9.868/99 C/C ARTIGO 169, ALÍNEA “B”, DO RITJES.

Sessão do dia 01.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
P
R
EFEITO MUNICIPAL DE
LINHARES

em face da Lei Ordinária nº 3.869, de 09 de setembro de 2019, do Município de Linhares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar catracas e detectores de metais nas escolas da rede pública municipal.

Segundo se depreende da inicial (evento nº 3262821), o ente público municipal sustenta, em síntese, que
(i)
há de vício de origem, tendo em vista que a norma impugnada “cria atribuições e despesas às Secretarias Municipais, revelando ingerência na competência exclusiva do Poder Executivo” (fl. 06);
(ii)
o preceito normativo “acarretará aumento de despesa sem indicar a respectiva dotação orçamentária para custeá-las e sem apresentar o impacto orçamentário e financeiro. Criará, também, atribuições para a Secretaria de Educação que deverá treinar e disponibilizar servidores para a operação dos equipamentos” (fl. 09); e que
(iii)
“há desproporcionalidade e falta de razoabilidade na instalação dos equipamentos, já que as escolas municipais já contam com o patrulhamento da Guarda Municipal, regida pela Lei 3.770/2018 (fl. 09).

Pontuo que o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

De início, cumpre salientar que, conforme precedente vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 917), a mera criação de despesa pela Lei de iniciativa parlamentar não se revela suficiente para a caracterização de vício de iniciativa, que é observado, tão somente, quando a norma trate da estrutura, atribuição de órgãos do município ou do regime jurídico de servidores públicos,
in verbis
:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Na situação dos autos, em um exame inicial, para além da necessária criação de despesas ao Poder Executivo para a instalação de portais de detectores de metais e de catracas nas escolas da rede municipal, a norma impugnada, aparentemente, cria nova atribuição para o executivo municipal, considerando que os equipamentos necessitam de operação manual, inclusive para o fim da eventual necessidade de realização de inspeção manual nos pertences daquele que pretende o ingresso na instituição de ensino, conforme previsto pela referida legislação,
in verbis
:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar portais de detectores de metais e de catracas nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Linhares, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo Primeiro. O ingresso nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, de toda e qualquer pessoa, sem exceção, está condicionado à passagem por um portal de detector de metais e, quando identificada alguma irregularidade, pela inspeção visual de seus pertences.

[...]

Ademais, o autor da ação indica o total de 98 (noventa e oito) unidades escolares na municipalidade (evento nº 3263005), o que, em linha de princípio, resulta na criação de despesa desproporcional para o ente, o que reforça a plausibilidade dos argumentos iniciais.

Por fim, identifica-se, no caso, perigo de dano em razão da vigência da norma impugnada, considerando que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação das providências nela determinadas encontra-se expirado, caracterizando a mora do executivo.

Nessa linha de entendimento, a Procuradoria de Justiça, no parecer de acostado no evento nº 3673722, de lavra do Dr. Josemar Moreira, opinou que:

[...] Por sua vez, também se evidencia o
periculum in mora
, uma vez que, conquanto a legislação sub examine tenha sido promulgada em 2019, as medidas nela previstas ainda não foram cumpridas, conforme declarações prestadas pela própria requerida em manifestação acerca da medida cautelar (id. 3490960).

Logo, considerando que a manutenção da vigência da norma impugnada permitiria a instalação dos portais de detectores de metais, independentemente de previsão das despesas decorrentes desse ato na Lei de Diretrizes Orçamentárias, infere-se a urgência no deferimento do pedido liminar, uma vez que a implementação das medidas previstas, diante da impossibilidade de apuração da preservação do equilíbrio do orçamento municipal, pode gerar embaraços à atividade administrativa.[...]

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de ser vedado aos edis a proposição de projeto de lei que regule a organização administrativa municipal, vide os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO IN INITIO LITIS E PREVIAMENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. LIMINAR EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1) É possível a concessão de liminar in initio litis e previamente ao exercício do contraditório em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 2) Em ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão da eficácia da norma jurídica impugnada é assimilável ao conceito de antecipação de tutela, uma vez que, por meio dela, o autor usufruirá, por meio da medida de urgência, de resultado prático que, em princípio, só obteria ao final do processo. 3) O Texto Legislativo atacado - Lei n. º 9.315/2018 - instituiu a criação de áreas de proteção ao ciclista de competição - APCCS - nas vias públicas e deu outras providências. Previu, ainda, o trecho viário afetado, estabelecendo horários de funcionamento diário, incluindo domingos e feriados. Além disso, impôs ao Poder Executivo a promoção de campanhas educativas, no sentido de alertar os motoristas para a importância do [seu] cumprimento (art. 3º) e a regulamentação em sessenta dias [...], fixando sinalização de segurança de tráfego (art. 4º), ou seja, tratou de matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 4) As Leis que tenham impacto no orçamento e organização administrativa são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 5) Como se não bastasse, a norma em questão impactará diretamente no trânsito do Município de Vitória, havendo nos autos manifestação do Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana no sentido da inviabilidade técnica de implementação da área de proteção ao ciclista de competição. Ademais, as vias envolvidas na APCCS, segundo a SETRAN, não são de competência do Município de Vitória e a área de proteção ao ciclista de competição é conflitante ao espaço determinado a chamada rua de lazer. 6) Em cognição sumária, verifica-se vício de iniciativa, o que gera inconstitucionalidade formal. (TJES; ADI 0000991-16.2019.8.08.0000; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 25/04/2019; DJES 09/05/2019)

Pelo exposto, voto pelo
DEF
ERIMENTO
de medida cautelar para suspender a eficácia de
todos os dispositivos
da Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, com efeitos
ex
n
unc
, nos termos do artigo 11, §1º, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES.

Notifique-se do conteúdo da petição a autoridade que emanou a Lei impugnada, remetendo-lhe a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei n. 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Na sequência, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão do competente parecer (artigo 112, §1º, da CE).

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
MEDIDA CAUTELAR –
LEI Nº

3.864/2019,
DO MUNICÍPIO DE
LINHARES
– VÍCIO FORMA
L
DE INCONSTITUCIONALIDADE –
INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
– USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – EFICÁCIA SUSPENSA COM EFEITOS
EX
N
UNC
.

1.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre a organização administrativa municipal.

2.
Para além da necessária criação de despesas ao Poder Executivo para a instalação de portais de detectores de metais e de catracas nas escolas da rede municipal, a norma impugnada, aparentemente, cria nova atribuição para o executivo municipal, considerando que os equipamentos necessitam de operação manual, inclusive para o fim da eventual necessidade de realização de inspeção manual nos pertences daquele que pretende o ingresso na instituição de ensino

3.
Medida cautelar deferida com efeitos
ex
n
unc
. Suspensão da eficácia da Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares.

DECISÃO
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, DEFERIR a medida cautelar para suspender todos os dispositivos da Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, com efeitos ex nunc, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.